Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731139-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, contra decisão proferida na ação cumprimento de sentença n. 0700156-74.2020.8.07.0001, ajuizada por EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP. A decisão agravada rejeitou a alegação de excesso na execução (ID 161377424): “O devedor alega cobrança de juros sobre juros, contudo o cálculo apresentado pela credora não evidencia tal prática. A credora apresenta planilha na qual amortiza a dívida, computando o abatimento do valor constante no id 151603252 (R$ 4.986,32), bem como atualiza o saldo devedor até o dia do cálculo indevidamente impugnado pelo réu. Ademais, a credora utiliza sistema do TJDFT para atualização do débito que registrou o valor em execução no importe de R$ 196.582,55, na data do dia 27/03/2023. Assim, não há que se falar em excesso de execução. Quanto aos pleitos da credora, não se vislumbra o alegado assédio processual. Conforme entendimento do E. STJ, para configuração de assédio processual não deve ser avaliada a quantidade de processos existentes ou até de peticionamentos nos mesmos autos, mas se efetivamente houve o abuso no direito de litigar ou se a intenção no ajuizamento de diversas demandas ou medidas judiciais tinham como intenção a importunação da parte contrária. No caso dos autos, inexistente prova da intenção de importunação, motivo pelo qual indefiro o pleito da credora quanto à aplicação de penalidades pelo assédio processual. Cumpra-se a decisão de ID 154101950 no que se refere à expedição de alvará dos valores penhorados. Oficie-se ao órgão pagador do executado para que realize os depósitos mensais diretamente na conta do credor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que o agravado, novamente, apresenta cálculos contendo erro material aplicando ilegalmente juros sobre juros como agora novamente faz nesta nova planilha apresentada em 27/3/2023. Aduz que foram inseridas nos cálculos novas parcelas ou uma forma de cálculo não prevista no título executivo exequendo. Sustenta que os erros de cálculo não estão sujeitos a preclusão. Assevera que o valor inicial utilizado na nova planilha apresentada pelo credor é de R$ 151.171,04 e com o resultado, a última planilha acostada é novamente atualizada e acrescida de juros de mora em um flagrante anatocismo, gerando um valor de 196.582,55. Descreve que se trata de um novo cálculo, que repetindo erro material anterior, aplica novos juros sobre um subtotal que já com juros inclusos. Assevera que a determinação de retorno dos autos à contadoria evidenciará a ocorrência do erro material nos cálculos, causados pela deficiência na planilha apresentada. Por fim, requer que seja reconhecido que há excesso na execução no valor de R$ 26.062,26 devido a erro material causando a aplicação de anatocismo (juros sobre juros) que é flagrantemente ilegal. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator